Tribunal: TJMT
Processo: 1027113-52.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027113-52.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRE JUAN ALMEIDA FERREIRA - CPF: 068.595.221-51 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), BARBARA RODRIGUES FARIA DA SILVA - CPF: 084.216.856-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, em razão de negativação indevida no valor de R$ 181,70, referente a contrato que o recorrente desconhece.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00) deve ser majorado, conforme pleiteado pelo recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
, ou seja, presumido, que independe de comprovação do prejuízo, bastando a demonstração da conduta ilícita.

4. A reclamada não comprovou a existência de relação jurídica entre as partes, nem demonstrou que o crédito específico do reclamante foi cedido à reclamada, configurando-se a negativação como indevida.

5. O quantum indenizatório deve atender às finalidades de compensação e repressão, observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral in
re

ipsa
. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica, sem gerar enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP; STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013; TJMT, N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1027113-52.2025.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: ALEXANDRE JUAN ALMEIDA FERREIRA

Recorrido
: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ALEXANDRE JUAN ALMEIDA FERREIRA ajuizou reclamação em face do ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS. Noticiou que: a) foi surpreendido com a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito; b) a negativação foi realizada pela reclamada no valor de R$ 181,70 (cento e oitenta e um reais e setenta centavos), com data de inclusão em 24/08/2022; c) desconhece a origem do débito, pois nunca realizou negócio jurídico com a reclamada. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a exclusão da negativação; c) indenização por danos morais no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais).

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência parcial. Concluiu que: a) a reclamada não comprovou a existência de relação jurídica entre as partes; b) não há nos autos qualquer documento que comprove que o crédito específico do reclamante foi cedido à reclamada; c) a negativação indevida configura dano moral in
re

ipsa
; d) o valor da indenização deve ser fixado considerando a existência de outros apontamentos supervenientes. Ao final: a) declarou a inexistência do débito negativado pela reclamada no valor de R$ 181,70; b) determinou à reclamada a retirada dos dados do reclamante nos cadastros
negativadores
no prazo de 5 dias, sob pena de multa de R$ 2.000,00; c) condenou a reclamada a pagar ao reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o valor arbitrado a título de danos morais é irrisório e não cumpre o caráter punitivo-pedagógico da condenação; b) a Turma Recursal tem fixado indenizações em valores entre R$ 8.000,00 e R$ 10.000,00 em casos semelhantes; c) o valor deve ser majorado considerando o poderio econômico da reclamada. Requereu o provimento do recurso para: a) majorar o valor da indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) "(STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No caso em análise, verifica-se que a parte reclamante teve seu nome negativado indevidamente pela reclamada, conforme demonstrado nos autos. A parte reclamada não conseguiu comprovar a existência de relação jurídica entre as partes que justificasse a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (in
re

ipsa
).

Nesse sentido:

"(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (STJ//
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP)."

Conforme se verifica do extrato juntado aos autos (ID 323052383), a negativação questionada foi no valor de R$ 181,70 (cento e oitenta e um reais e setenta centavos), referente a um suposto contrato no 47295487, com data de inclusão em 24/08/2022. Não há evidências de outras negativações preexistentes, sendo
está
a única registrada em nome do reclamante.

Quando o restritivo for o primeiro ou o único há dano moral.

Nesse sentido:

"(...) 8. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. A negativação questionada é a única registrada (R$100,22) e gera dano moral. Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID204367173, constata-se que o restritivo impugnado foi o único registrado, estando caracterizado o dano moral, que é in
re

ipsa
. Portanto, é devida a indenização por danos morais. (...) (N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)"

Portanto, está caracterizado o dano moral, sendo devida a indenização fixada na sentença.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
//

AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto, sopesando esses critérios, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$ 3.000,00) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 323052399),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025